Tribunal: TJES
Processo: 5001397-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001397-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA e outros

AGRAVADO: JOSE NATAL RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS (PPP). EXCLUSÃO INJUSTIFICADA DE CANDIDATO APROVADO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S.A. – CEASA/ES contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, que deferiu, em parte, a tutela de urgência em mandado de segurança impetrado por José Natal Rodrigues da Silva, determinando a reserva de vaga em concurso público para o cargo de agente operacional de mercado até ulterior deliberação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade na exclusão do impetrante da lista de aprovados nas vagas reservadas a candidatos pretos ou pardos (PPP), não obstante ter obtido pontuação superior a outros candidatos incluídos na referida listagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação constante dos autos demonstra que o agravado obteve 64 (sessenta e quatro) pontos no concurso, mesma nota do 37º colocado e superior a do 38º, que obteve 62 (sessenta e dois) pontos, ambos incluídos na lista de cotas PPP.

A justificativa da agravante, de que a nota de corte seria de 72 pontos, não se coaduna com o resultado definitivo publicado pela própria banca, o qual inclui candidatos com notas inferiores, evidenciando contradição e ausência de respaldo editalício.

A ordem de classificação nas cotas raciais deve seguir estritamente a pontuação obtida, não sendo admissível a exclusão de candidato aprovado na heteroidentificação e com nota superior a outros classificados.

Verificada a plausibilidade do direito alegado e a inconsistência da exclusão do impetrante, mantém-se a tutela de urgência concedida, que apenas resguarda a reserva de vaga até o julgamento final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de candidato aprovado e habilitado na heteroidentificação, cuja pontuação é superior a de outros incluídos na lista de cotas raciais, viola o princípio da legalidade e o edital do certame.

A nota de corte em concurso público deve refletir os critérios objetivos e os resultados efetivamente divulgados pela banca examinadora.

A tutela de urgência é cabível para resguardar o direito do candidato até a decisão final, quando evidenciada a plausibilidade jurídica e o risco de preterição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e LXIX; Lei nº 12.990/2014, art. 3º; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001397-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.

AGRAVADO
S
:

JOSÉ NATAL RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, nos autos do mandado de segurança impetrado por
JOSÉ NATAL RODRIGUES DA SILVA
, que deferiu, em parte,
“
o pedido de tutela de urgência liminar formulado, inaudita altera pars, a fim de determinar à autoridade coatora que proceda à reserva de vaga em favor do Impetrante no referido concurso, para o cargo almejado, até ulterior deliberação deste juízo”.

Em suas razões (id. 12006829) aduz a recorrente, inicialmente, que a decisão recorrida partiu de premissa equivocada, porquanto o agravado não alcançou a nota mínima de classificação no certame.

Esclarece que o resultado final do concurso contemplou os candidatos que figuraram tanto nas vagas destinadas à ampla concorrência quanto naquelas reservadas aos negros e pardos.

Assevera que a jurisprudência, inclusive do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, entende que o candidato que figure tanto na lista de cotas quanto na de ampla concorrência não poderá ser computado para fins de preenchimento da primeira.

Sob tal premissa, aduz que a banca examinadora agiu corretamente ao publicar o resultado definitivo com número excedente à classificação de corte, em razão dos doze aprovados na ampla concorrência, situação que não prejudicou o impetrante em razão de sua pontuação obtida.

Ao final, destaca que a nota de corte da lista é de 72 (setenta e dois) pontos, superior a do agravado, o que ratifica a ausência de probabilidade de direito para embasar o deferimento do pedido liminar, tornando imprescindível a sua revogação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Narrou o agravado que prestou concurso público promovido pela Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S.A. - CEASA/ES, concorrendo ao cargo de agente operacional de mercado, tendo obtido 64 (sessenta e quatro) pontos.

Afirmou também ter-se autodeclarado preto ou pardo (PPP) e que, após ser submetido ao procedimento de heteroidentificação, foi considerado apto, tendo sua autodeclaração ratificada pela banca.

O ponto central de sua insurgência foi a constatação de que, quando da publicação do resultado final, seu nome não constou naquela listagem de aprovados. Para fundamentar a suposta ilegalidade e a violação de seu direito líquido e certo, apontou que candidatos com pontuação igual e, notadamente, inferior à sua, constaram da referida lista de aprovados.

E, de fato, consoante resultado definitivo para preenchimento das aludidas vagas, foram classificados 38 candidatos, sendo que o trigésimo oitavo obteve 62 pontos.

Desse modo,

uma vez que consta da lista de aprovados pessoa com pontuação inferior a alcançada pelo impetrante, mister a manutenção da decisão recorrida.

Embora a agravante defenda a lisura do certame, argumentando que a nota de corte para a lista PPP, após a devida realocação dos aprovados na ampla concorrência, seria de 72 (setenta e dois) pontos, a documentação acostada aos autos de origem revela o contrário.

O "Resultado Definitivo do Concurso Público - PPP" lista 38 (trinta e oito) candidatos classificados. Verifica-se que o 37º colocado (Rafael Lima de Souza) possui 64 (sessenta e quatro) pontos, e o 38º colocado (Matheus Barbosa Loureiro) possui 62 (sessenta e dois) pontos.

Por seu turno, o agravado, José Natal Rodrigues da Silva, obteve 64 (sessenta e quatro) pontos, mesma nota do 37º colocado e superior à nota do 38º, mas, inexplicavelmente, não figurou naquela relação.

A tese central do recorrente é de que os candidatos citados pelo recorrido figuraram na listagem de vagas para pretos ou pardos em razão da sua classificação concomitante para as vagas de pessoas com deficiência (PCD).

Tal argumento, todavia, não se sustenta para justificar a preterição.

Independentemente da cumulação de cotas (PCD e PPP), fato é que, na listagem
específica
para pessoas pretas ou pardas, o agravado possui pontuação superior ao 38º colocado. A ordem de classificação dentro de cada lista deve obedecer rigorosamente à pontuação obtida pelos candidatos nela inscritos e aprovados.

Se o candidato com 62 pontos foi considerado apto a figurar na lista de PPP, o agravado, com 64 pontos e igualmente aprovado na heteroidentificação, não poderia ter sido excluído dela.

A alegação de que a nota de corte seria 72 (setenta e dois) é contraditória com a própria lista final publicada pela banca, que incluiu candidatos com notas muito inferiores a este patamar.

A decisão agravada, portanto, agiu com acerto ao identificar a probabilidade do direito, pois, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
,
"consta na lista de aprovados pessoa com pontuação inferior a alcançada pelo impetrante [...] sem qualquer razão coerente ou lastro nas normas editalícias".

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)